Tribunal: TJSP
Processo: 2012078-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2012078-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA OAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado BANCO CITIBANK S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2012078-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2012078-94.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Construtora OAS S.A. - em recuperação judicial
Embargado: Banco Citibank S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 10708
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém,
rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 2725/2730, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto por Construtora OAS
S/A em recuperação judicial.
A agravante opõe embargos de declaração. Alega
omissão em relação ao fato de que não são todas as empresas dos
Grupo OAS que figuraram na execução de origem, de sorte que a
penhora não poderia ir além do percentual do faturamento da
sociedade executada. Aduz que a inclusão das demais entidades não
prescindiria da desconsideração da personalidade jurídica, questão que
deveria ser enfrentada em incidente próprio.
Pede pronunciamento específico sobre a questão.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2012078-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios arrolados no art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Câmara expôs os fundamentos pelos
quais, ante o teor decisório do agravo de instrumento n.
2010164-63.2018.8.26.0000, solucionado pela Câmara competente, a
penhora deve abranger percentual do faturamento de todas as
sociedades do Grupo OAS em recuperação judicial.
Confira-se:
“Melhor sorte não assiste à
agravante relativamente à alegada ampliação
subjetiva da execução.
Ao processar o recurso, esta
Relatoria
vislumbrou
relevância
nos
fundamentos recursais, uma vez que Banco
Citibank ingressou com execução unicamente
contra Construtora OAS S/A, única a figurar
nos títulos executivos extrajudiciais.
No
entanto,
diante
dos
esclarecimentos e documentos advindos com
as contrarrazões, a convicção inicial é revista.
Como é cediço, esta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado reconhecera a
competência do Juízo da recuperação judicial
para exercer o controle dos atos constritivos
sobre o patrimônio da executada, conciliando
a satisfação do crédito extraconcursal com o
cumprimento do plano de soerguimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2012078-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nesse âmbito, a 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, preventa
nesta
Instância
para
apreciar
recursos
oriundos daquele feito, determinou, no agravo
de
instrumento
n.
2010164-63.2018.8.26.0000, a penhora de
10% sobre os faturamentos líquidos da
executada e das demais empresas do
conglomerado OAS S/A litisconsortes na
recuperação judicial.
O entendimento foi realçado no
enfrentamento dos embargos de declaração
contra o acórdão do agravo de instrumento n.
2010164-63.2018.8.26.0000.
Confira-se:
“Perante
o
credor,
ora
embargado, a constrição pode alcançar o
faturamento
mensal
do
conjunto
das
empresas que fazem parte do litisconsórcio
em recuperação. Com efeito, ainda que o
crédito seja objeto de execução individual e
tenha origem em negócio firmado com apenas
uma das recuperandas, a penhora foi
requisitada ao juízo recuperacional, de modo a
poder alcançar em tese todo o patrimônio das
empresas integrantes do litisconsórcio que se
formou, limitada evidentemente ao valor do
crédito reconhecido” (fl. 2577).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2012078-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Ora, se assim foi deliberado, não
cabe a esta Colenda Câmara rever a
prestigiada
solução,
mormente
ao
se
considerar a igual hierarquia entre as Câmaras
desta Egrégia Corte.
Deveras, o inconformismo deveria
ser dirigido ao Órgão ad quem.
Nesta alçada, vale frisar, o
assunto se esgotou, o que denota, o acerto
do Juízo a quo ao admitir a penhora sobre
10% do faturamento líquido da executada e
do conjunto de empresas que com ela figura
em litisconsórcio na recuperação judicial.
Em outros termos, não prospera a
pretensão
recursal”
(sem
destaque
no
original).
A embargante pretende reabrir a discussão que, em
verdade, deveria ter sido encerrada no âmbito do agravo julgado pela
Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Mantém-se, pois, o v. acórdão, nos termos lavrados às
fls. 2725/2730.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2012078-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6